Tribunal: TJES
Processo: 0036977-08.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036977-08.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALCIDES LUIZ RODRIGUES PEREIRA e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0036977-08.2009.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
ALCIDES LUIZ RODRIGUES PEREIRA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – ROTINA DE TRABALHO – HORA EXTRA – ADICIONAL NOTURNO – PRESCRIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I –
A Lei nº 46/94, que institui o regime jurídico dos servidores estaduais, possibilita o recebimento de adicional
noturno, bem como de extras, a teor do que dispõem os artigos 101 e 102.

I
I
–
O serviço extraordinário e noturno pode ser comprovado através das folhas de ponto assinadas pelos funcionários, junto a chefia imediata.

I
I
I
–
A teor do artigo 373,II do CPC compete ao réu afastar a alegação autoral. O ente estatal ao impugnar genericamente a folha de ponto do autor não se desincumbe do ônus que lhe recai, máxime ante a assinatura de seu preposto nos documentos apresentados na exordial.

I
V
–
O período de análise da existência dos serviços apontados na peça inaugural deverá ficar restrito ao quinquênio que antecede a ação, bem como a edição da Lei Complementar nº 519/2009.

V
–
Recurso improvido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0036977-08.2009.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
ALCIDES LUIZ RODRIGUES PEREIRA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu o pleito exordial para determinar o pagamento de horas extras, bem como de adicional noturno aos autores/recorridos.

O ente estadual ventila a impossibilidade do pagamento do adicional noturno, por considerar que nos documentos apontados pelo julgador inexistiu o serviço além das 22:00 horas. Outrossim, ventilou que a opção pelo recebimento do salário via subsídio, instituído no ano de 2009, impossibilita o pagamento do adicional requerido.

Pois bem.

A Lei nº 46/94, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis no Estado do Espírito Santo, assim define sobre o serviço extraordinário:

Art. 101
- O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º
- Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.

§ 2º
- A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

E sobre o adicional noturno, a legislação em comento reputa que:

Art. 102 - O serviço noturno será remunerado com o acréscimo de 20% (vinte e cinco por cento) ao valor da hora normal, considerando-se para os efeitos deste artigo, os serviços prestados em horário compreendido entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.

No caso em tela, é possível perceber pelas fichas de ponto dos servidores que houve em determinados dias o serviço para além do horário previsto na legislação para pagamento dos adicionais em comento.

Inobstante os documentos apontados como exemplo pelo julgador primevo não contenha nenhuma jornada extra ou noturna, certo é que no arcabouço probatório completo é possível verificar a ocorrência do alegado na exordial.

Destarte, existindo dias em que houve serviço até as 22:30 ou 23:00 como se percebe dos autos, não há outra conclusão senão aquela alcançada pelo julgador primevo, até mesmo porque nos documentos em comento há ciência da própria Administração, demonstrando que ela tinha ciência das jornadas reivindicadas nestes autos.

Assim, por ser deveras frágil o argumento estatal de que as folhas apontadas pelo magistrado não continham horário de trabalho noturno, rejeito a tese recursal em análise.

Noutra plana, de igual modo, também não há que se falar em qualquer pagamento após a edição da Lei Complementar 519/2009, a qual dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores.

Isto, porque consta na própria sentença a possibilidade de pagamento dos adicionais requeridos pelos autores somente até a vigência da legislação em comento Lei Complementar 519/2009, logo, não há qualquer fundamento na alegação estatal de que tal norma deveria ter sido observada.

Por fim, como de curial sabença, o que se está analisando no caso é o período referente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, haja vista a prescrição sobre as demais parcelas, também não havendo porque discutir tal assunto neste momento.

Diante dessas considerações, por não vislumbrar elementos hábeis ao acolhimento da tese recursal, outro caminho não vislumbro senão conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de fixar honorários recursais, os quais foram postergados para a fase de liquidação.

Fica prejudicada a remessa necessária, haja vista o esvaziamento do tema em sede de apelo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.